Tribunal: STF
Processo: ARE 1588645
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Município de Uberaba formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Nas razões recursais, sustenta a inaplicabilidade daquele verbete, a desnecessidade de análise do acervo fático-probatório e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. O recurso teve seu seguimento negado, também, em virtude do decidido no Tema n. 339/RG. 

Passo a analisar o extraordinário que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim resumido:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - ISSQN - CESSÃO DO DIREITO DE USO DE POSTES A TERCEIROS - COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA - ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÚMULA VINCULANTE 31 – APLICAÇÃO CORRETA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 3.142 - SENTENÇA CONFIRMADA. 

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX; e 156, da Constituição Federal. Sustenta que o item 3.04 da Lei complementar n. 116/03 disciplina alguns serviços de locação sobre os quais incidirá o ISSQN. Aduz que no julgamento da ADI 3.142 o STF  conferiu interpretação conforme à Constituição Federal ao subitem 3.04 da lista anexa à LC n. 116/03, a fim de admitir a cobrança do ISS nos casos em que as situações nele descritas integrem relação mista ou complexa nas quais não seja possível segmentá-las de uma obrigação de fazer. Pondera o caráter misto da obrigação em análise, pois, além da mera locação dos postes, a CEMIG deverá, mediante o uso de mão de obra por ela fornecida, prestar outros serviços, de modo a ensejar a incidência do ISSQN. Postula o provimento do recurso para afastar a incidência da Súmula Vinculante n. 31 e declarar a  natureza mista da contratação em debate, a fim de ensejar a incidência do ISSQN, em harmonia com o julgamento da ADI 3.142.
 
É o relatório do essencial. Decido.

2. Verifico, inicialmente, ausência de contrariedade ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna. Quanto ao ponto, esta Corte, em julgamento no âmbito da repercussão geral, firmou entendimento nos seguintes termos:

[...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de agosto de 2010)

Assim, nada obstante a recorrente considere incompleta a fundamentação adotada pelo Colegiado de segunda instância, não há falar em ausência de manifestação. É dizer, não se deve confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.

No âmbito do Supremo, é firme a jurisprudência segundo a qual o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento.

Lado outro, o Colegiado local concluiu pela impossibilidade da incidência do ISSQN sobre a atividade realizada pela recorrente de compartilhamento de estrutura de postes, por não configurar uma prestação de serviços, mas apenas uma mera operação de locação de bens móveis, caracterizada como uma obrigação de dar.

Consignou, ainda, que a previsão contratual de adequação e manutenção da estrutura cedida não pode ser considerada como obrigação de fazer, passível de tributação pelo ISSQN, já que no contrato há a garantia de que o bem cedido será mantido em condições de uso. A propósito, colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

Em consonância com a norma constitucional, a Lei Complementar n. 116 de 2003, disciplina: (...)
.......................................................................................................
No Município de Uberaba, o ISSQN está previsto na Lei Municipal n.º 4.388/89, que assim dispõe acerca de seu fato gerador: (...)
......................................................................................................
Em específico ao caso dos autos, a legislação Municipal definiu que os seguintes serviços têm incidência do imposto: (...)
.......................................................................................................
Como se observa dos autos, a Apelante estabelece uma Cessão de Uso e direito de passagem e utilização com empresas de Telecomunicações, mediante o pagamento, passando o Município de Uberaba a lhe exigir o ISS, com base no item 3.04 da lista de serviços trazida na Lei Complementar Federal nº 116/03 e na Lei Municipal n.º 4.388/89.
Em que pese os argumentos do ente público, a atividade da apelante é espécie da qual locação de bens é gênero, sobre o qual definiu-se, conceitualmente, que o ISSQN incide sobre atividades consideradas como obrigação de fazer, estrito senso, que produz bem econômico de natureza imaterial, de modo que descabe a cobrança do tributo sobre locação, como assevera a Súmula Vinculante nº 31: (...)
......................................................................................................
Diante dos documentos juntados é possível verificar que o caso em questão não difere do tratado na Súmula Vinculante 31, trata-se de locação pura de bens móveis. 
Cabe à CEMIG Distribuição S.A. disponibilizar ao locatário o uso não-exclusivo de postes de sua propriedade, por um determinado período, para fixação de cabos, visando possibilitar a prestação de serviços de telecomunicações, nas cidades pertencentes à área sob concessão da CEMIG coincidentes com a área de atuação das cessionárias, o que se caracterizaria como obrigação de dar e não de fazer.
A previsão contratual de adequações e manutenção da estrutura cedida não pode ser considerada como obrigação de fazer passível de tributação pelo ISSQN, uma vez que representam garantia de que o bem cedido será mantido em condições de uso.
.......................................................................................................
Portanto, uma vez não se afigurando prestação de serviços no contrato entre a CEMIG Distribuição S.A. e as empresas de Telecomunicações, como por exemplo disponibilização de mão de obra especializada para instalação e manutenção de equipamentos, descabe ao Município de Uberaba/MG alterar a definição e o alcance dos conceitos de direito privado para fins de tributação pelo ISSQN. 
Para os contratos constituídos somente por obrigações de cessão do direito de uso não há incidência do ISSQN. 
Mediante tais considerações, impõe-se a confirmação da sentença. (grifei)

A respeito da matéria, o Supremo, ao julgar o RE 626.706, paradigma do Tema n. 212/RG, assentou a inconstitucionalidade da incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre a locação de bens móveis, dissociada da prestação de serviço. Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:

É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis, dissociada da prestação de serviço. 
(RE 626.706, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 24 de setembro de 2010)

Ao editar o enunciado n. 31 da Súmula Vinculante, o STF consolidou sua jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade da incidência do ISSQN sobre as operações de locação de bens móveis.

Em momento posterior, este Pretório Excelso conferiu interpretação conforme à Constituição Federal ao subitem 3.04 da lista anexa à Lei complementar n. 116/2003, ao julgar parcialmente procedente a ADI n. 3.142, e alicerçou que nas relações mistas ou complexas nas quais não seja possível separar as obrigações de dar e as de fazer – seja no que diz com o seu objeto, seja no que concerne ao valor específico da contrapartida financeira –, estando a atividade definida em lei complementar, será cabível a cobrança do ISSQN. Confira-se:

Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Tributário. ISS. Relações mistas ou complexas. Orientação da Corte sobre o tema. Subitem 3.04 da lista anexa à LC nº 116/03. Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. Interpretação conforme. Necessidade de as situações descritas integrarem operação mista ou complexa. Local da ocorrência do fato gerador. Ausência de violação dos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade. 
1. Nas relações mistas ou complexas em que não seja possível claramente segmentar as obrigações de dar e de fazer – “seja no que diz com o seu objeto, seja no que concerne ao valor específico da contrapartida financeira” (Rcl nº 14.290/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber) –, estando a atividade definida em lei complementar como serviço de qualquer natureza, nos termos do art. 156, III, da Constituição Federal, será cabível, a priori, a cobrança do imposto municipal. Aplicação do entendimento ao subitem 3.04 da lista anexa à LC nº 116/03. 
2. O art. 3º, § 1º, da LC nº 116/03 não viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ele estabelece que se considera ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada município em cujo território haja extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não. Existência de unidade econômica, para fins de tributação, em cada uma dessas urbes, ainda que o sujeito passivo não tenha nelas instalado unidade de gerenciamento de atividades, filial ou mesmo infraestrutura operacional para calcular ou pagar o imposto. 
3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, conferindo-se interpretação conforme à Constituição Federal ao subitem 3.04 da lista anexa à LC nº 116/03, a fim de se admitir a cobrança do ISS nos casos em que as situações nele descritas integrem relação mista ou complexa em que não seja possível claramente segmentá-las de uma obrigação de fazer, seja no que diz com o seu objeto, seja no que concerne ao valor específico da contrapartida financeira.
(ADI 3.142, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 9 de outubro de 2020)

Na espécie, a Turma julgadora constatou não estar caracterizadas a prestação de serviços ou a obrigação de fazer no contrato formalizado pela CEMIG Distribuição S.A, mas somente uma mera obrigação de dar ou locação de bens móveis e, consequentemente, não haveria a incidência do ISSQN. Assim, as razões de decidir adotadas nos supraditos paradigmas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. 

No mais, aponto que dissentir da conclusão alcançada na origem – acerca da não ocorrência da prestação de serviços na atividade celebrada pela recorrida apta a ensejar a incidência tributária – demandaria o reexame do conjunto probatório e das cláusulas contratuais, circunstâncias vedadas em sede recursal extraordinária, ante a incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 454 da Súmula/STF. Nessa linha, verifique-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 31. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 405.578 AgR, Segunda Turma, ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de março de 2013)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA DA OPERAÇÃO TRIBUTADA. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS ACOMPANHADA OU NÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA Nº 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 875.405-ED, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 16 de dezembro de 2015)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS SOBRE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. TEMA 212 E SÚMULA VINCULANTE 31. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 
1. Quanto à possibilidade de instituição de ISS sobre locação de bens móveis, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 626.706-RT (Tema 212, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 24/9/2010), fixou a seguinte tese: É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS sobre operações de locação de bens móveis, dissociada da prestação de serviço. 
2. Esse entendimento, inclusive, ficou consolidado no enunciado de Súmula Vinculante nº 31. 
3. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nos fatos e provas constantes dos autos, concluiu que a locação não está dissociada da prestação de serviços - muito pelo contrário, entendeu que estão interligadas, por isso há incidência do ISSQN. 
4. Incide, assim, o óbice do Enunciado 279/STF. 
5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1.380.035 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de outubro de 2022)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. LOCAÇÃO DE BENS. ATIVIDADES MISTAS. SÚMULAS 279/STF E 280/STF.
    1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, quando a locação de bens estiver atrelada a demais atividades que constituam serviço, é admitida a incidência do ISS.
    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado das Súmulas 279/STF e 280/STF. Precedente.
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. (ARE 1.424.071 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de  5 de maio de 2023)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente